Tribunal: TJMT
Processo: 0001394-37.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001394-37.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE SANTOS FERREIRA - CPF: 050.252.461-80 (APELANTE), JENNIFER MOTA GUEDES - CPF: 063.765.551-60 (APELANTE), KEURY NOANNY PEREIRA LOPES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
LESÕES CORPORAIS CONSTANTES DO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE SUA GENITORA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - JULGADO DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS -
CULPABILIDADE –

CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA –

INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – ENTENDIMENTO DO STJ – MOTIVOS – BANALIDADE –

REFERÊNCIA VAGA – NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS – ARESTO DO TJMT –

NEGATIVAÇÕES

AFASTADAS – AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANTIDO O AGRAVAMENTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA POR SER MAIS BENÉFICO –

AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS -
INDENIZAÇÃO ÍNSITA - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da
vítima
, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos
policiais
responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo
laudo
pericial que atestou a existência de
lesões

corporais
.”
(TJMT, N.U 0019126-68.2016.8.11.0042)

“[...]
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (STJ, HC no 453.169/RS)

“
Ao apontar a banalidade do motivo do crime, deve a autoridade judiciária sentenciante esclarecer sob qual fundamento concreto essa convicção se assenta, pois as referências vagas e imprecisas a essa circunstância viola o princípio da fundamentação das decisões judiciais, a teor do que preleciona o art. 93, IX, da CF
.” (TJMT, Ap no 0002557-96.2011.8.11.0064)

Por se tratar de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantido o agravamento da pena em 10 (dez) dias,
por ser mais benéfico do que a aplicação do entendimento do c. STJ a respeito da
fração paradigma de 1/6 (um sexto), para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp 1834539/TO).

A indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS).

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(TJMT, AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001394-37.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): CARLOS HENRIQUE SANTOS FERREIRA

JENNIFER MOTA GUEDES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CARLOS HENRIQUE SANTOS FERREIRA e JENNIFER MOTA GUEDES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE – no 0001394-37.2018.8.11.0064), que os absolveu da ameaça e os condenou por lesão corporal no ambiente doméstico, respectivamente a 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, bem como pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos causados à vítima - art. 129, § 9o, do CP c/c a Lei no 11.340/2006 - (ID 73696460).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas produzidas seriam insuficientes para a condenação; 2)

as circunstâncias judiciais [culpabilidade e motivos do crime] seriam favoráveis; 3) inexistiria o dever de indenizar a vítima por ausência de contraditório e falta de prova.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas corporais e afastada a reparação civil (ID 73696472).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID

73696475).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo crime de lesão corporal perpetrado no contexto do ambiente doméstico e familiar contra a mulher. 1. Pretendida a absolvição dos apelantes com fulcro no art. 386, VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas são incontestes, posto que respaldadas nas provas colhidas no decorrer da instrução penal. 2. Subsidiariamente, pretende-se a retificação da dosimetria penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando a inexistência de fundamentos para a negativação das circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do CP. IMPOSSIBILIDADE. Processo de individualização da pena devidamente fundamentado. Circunstâncias judiciais consideradas e valoradas adequadamente, respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Discricionariedade motivada do Julgador. 3. Por fim, a defesa requer o afastamento do valor fixado a título de reparação de danos a vítima. IMPOSSIBILIDADE. Pedido expresso na denúncia. Sentença de acordo com o entendimento jurisprudencial. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID

79226459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 28/4/2.017, por volta das 20h, na residência da vítima, localizada na Rua Filemon Pinto, 1.347, Bairro Vila União, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, em coautoria, por atos e palavras, por socos e chutes, ofenderam a integridade corporal e a saúde de Keury Noanny Pereira Lopes, ex-namorada do primeiro denunciado, provocando escoriações no terço superior da coxa direita anteriormente; escoriação na região cervical à direita, equimoses posteriormente no terço médio do braço esquerdo e no terço inferior braço direito, conforme laudo de lesão corporal no 1064.A.17 e mapa topográfico de fls. 18/21; e, por atos e palavras, ameaçaram causar mal injusto e grave contra a vítima Keury Noanny Pereira Lopes, conforme BOPJC 2017.144653 de fl. 4 e declarações vitimarias de fl. 10/11.

Consta que o denunciado Carlos e a vítima namoraram por um ano mas o namoro já tinha terminado. Conta que os denunciados estavam namorando. Consta que o denunciado Carlos devia dinheiro para a mãe da vítima. Consta que a vítima ligou para o denunciado para cobrar o pagamento da dívida.

No dia, hora e local dos fatos, após a vítima ter ligado para o denunciado, injustificadamente, ele e a denunciada Jennifer foram na residência da vítima, entraram, discutiram com ela, empurraram e derrubaram ela, pegaram no pescoço dela e arrastaram ela para o interior da residência.

Em seguida, a denunciada Jennifer bateu a cabeça da vítima contra o joelho dela, e ambos desferiram socos, tapas e puxaram os cabelos dela, sendo necessário a intervenção do vizinho para contê-los. Depois, os dois denunciados disseram que se o vizinho não tivesse interferido, eles teriam matado a vítima. [...]

O Ministério Público denuncia Carlos Henrique Santos Ferreira e Jennifer Mota Guedes como incursos nos arts. 69, 129, § 9o e 147 do CP.

O Ministério Público requer: [...]

A condenação dos denunciados nos danos materiais e a condenação dos denunciados em valor mínimo pelos danos morais decorrentes do injusto penal [...].”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 73696450)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL) [...]

Dessa forma, não existem provas seguras da ação dos denunciados, não sendo possível comprovar a ação delituosa descrita na exordial acusatória, o qual exige clareza, hipótese inocorrente nos autos.

Portanto, não há alternativa, senão a de decretar a absolvição dos acusados quanto ao delito de ameaça, em tese criminoso que lhe foram atribuídos na presente Ação Penal, por ser esta a resposta estatal que se mostra mais justa e adequada no caso vertente, diante da fragilidade do conjunto probatório existente, insuficiente para que este Juízo chegue, no exercício do seu livre convencimento motivado (ou persuasão racional), à imprescindível, inequívoca e segura conclusão de que seria de rigor as condenações dos acusados.

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL) [...]

No caso vertente a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial, Laudo de Lesão Corporal no 1064.A.17, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos, tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído aos acusados. [...]

E as descrições das lesões, cujo exame foi realizado pelo Perito Oficial Médico Legista dá conta de que:

“(...) – Escoriações no terço superior da coxa direita anteriormente;

- Escoriações na região cervical à direita;

- Equimoses posteriormente no terço médio do braço esquerdo e no

terço inferior do braço direito. (...)” sic, Laudo de Lesão Corporal no 1064.A.17.

Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável.

Mas não é somente o laudo técnico que indica a ocorrência do crime imputado aos acusados nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Nesse sentido, faço destaque a lucidez e a riqueza de detalhes com que a vítima narrou os fatos na fase de Inquérito Policial, consoante consta do ID 38314575.

Ademais, a vítima ao ser inquirida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sustentou a sua versão dada na fase do Inquérito Policial e afirmou que os acusados lhe agrediram fisicamente. [...]

Nesse mesmo sentido, foi o depoimento Judicial da informante Deucy Pereira Gonçalves [...]

Assim, após analisar cuidadosamente a prova oral, verifico que não há quaisquer divergências entre os relatos da vítima. Ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Diante disso, estou convencida de que os acusados praticaram os atos ilícitos descritos na denúncia, vez que os depoimentos da vítima foram precisos quanto à autoria do crime demonstrando que os acusados Carlos Henrique Santos Pereira e Jennifer Mota Guedes cometeram o crime de lesão corporal previsto no Artigo 129, § 9o do Código Penal.

Ademais disso, considerando os relatos da ofendida, verifica-se que os acusados cometeram o delito na forma descrita no Artigo 29 do Código Penal [...]

Nesse sentido, verifica-se que os acusados agiram em cooperação desenvolvida por duas pessoas para o cometimento da infração penal, agindo em coautoria. [...]

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas.

Por conseguinte, apesar das justificativas apresentadas pelos acusados, durante o Inquérito Policial, afirmando que a ofendida perturbava o relacionamento deles, ainda que isso seja verdade, não justifica tanta violência, sobretudo, por irem até a casa da vítima em período noturno para cometerem o delito, que só não atingiu maior nível de gravidade devido a intervenção de terceiros. [...]

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado CARLOS HENRIQUE SANTOS FERREIRA e a acusada JENNIFER MOTA GUEDES pela prática do crime descritos nos Artigos 29, 61, II e 129, § 9o, do Código Penal, em observância ao disposto no Artigo 5o, I, da Lei 11.340/2006.

Outrossim, ABSOLVO os acusados CARLOS HENRIQUE SANTOS FERREIRA e JENNIFER MOTA GUEDES do crime descrito no Artigo 147 do Código Penal, com fundamento no Artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, pelas razões retromencionadas.

A seguir, passo à dosimetria da pena. [...]

DO ACUSADO: CARLOS HENRIQUE SANTOS FERREIRA [...]

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a ex namorada sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que incide a agravante prevista no Artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, pois os agentes impossibilitaram a defesa da ofendida.

Diante disso, agravo em 10 (dez) dias de detenção a pena do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, verifica-se inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

DA RÉ: JENNIFER MOTA GUEDES [...]

I - Verifica-se que a culpabilidade da acusada foi acentuada, possuía a mesma total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, a acusada não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a ofendida sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que incide a agravante prevista no Artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, pois os agentes impossibilitaram a defesa da ofendida.

Diante disso, agravo em 10 (dez) dias de detenção a pena da acusada.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, verifica-se inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado CARLOS HENRIQUE SANTOS FERREIRA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção e a acusada JENNIFER MOTA GUEDES, a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ambos pela prática do crime de lesão corporal, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. [...]

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para que cada acusado pague à vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 73696460)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está consubstanciada no Laudo de Lesão Corporal 1064.A.17 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 73696450), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Deucy Pereira Gonçalves, genitora da vítima (ID 73696450), Keury Noanny Pereira Lopes, vítima (ID 73696450), Wagno Bruno da Silva, testemunha (ID 73696450), da apelante JENNIFER MOTA GUEDES (ID 73696450) e do apelante CARLOS HENRIQUE SANTOS FERREIRA (ID 73696450).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas de Deucy Pereira Gonçalves, genitora da vítima (ID 73696453) e Keury Noanny Pereira Lopes, vítima (ID 73696459).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima e o apelante CARLOS HENRIQUE SANTOS FERREIRA namoraram por um ano, sendo que atualmente este namora com a apelante JENNIFER MOTA GUEDES (ID 73696450);

- extrai-se dos autos que o apelante devia dinheiro para a mãe da vítima. Sendo assim, a vítima cobrou a referida dívida, motivo pelo qual no dia 28.4.2017 os apelantes foram até a residência da vítima, agrediram-na com um empurrão, derrubaram-na no chão, a pegaram pelo pescoço e a arrastaram para o interior da residência (ID 73696450);

- a vítima, em ambas as fases da persecução penal, declarou que no dia dos fatos estava em casa; a namorada do apelante tinha ciúmes da vítima; o apelante segurou a vítima por trás, enquanto a apelante lhe agredia; as agressões iniciaram logo após abrir o portão da residência; “
já foi pegando a depoente pelo pescoço e empurrando até o banheiro; que a o acusado segurava a depoente e a Jennifer chutava, os dois ao mesmo tempo
”; o apelante a agrediu primeiro, e logo em seguida a apelante também lhe agrediu, sendo que as agressões cessaram apenas por ter começado a gritar e pedir por ajuda; o apelante “
era um pouco descontrolado
” na época em que namoravam (ID 73696450 e ID 73696459);

- Deucy Pereira Gonçalves, mãe da vítima, nas fases policial e judicial, asseverou que o apelante é ex-namorado da vítima, sendo que não estava em casa quando recebeu uma ligação telefônica dando conta de que CARLOS e sua atual namorada estariam agredindo sua filha [vítima]; confirma ter emprestado dinheiro para o apelante, que procurou a vítima depois dos fatos (ID 73696450 e ID 73696453);

- Wagno Bruno da Silva, em sede policial, afirmou que escutou uma gritaria, quando viu a vítima com um homem e uma mulher, perguntou se estava tudo bem e a vítima disse que estavam batendo nela (ID 73696450);

- a apelante JENNIFER MOTA GUEDES, perante a autoridade policial, relatou que “
apenas se defendeu das agressões de KEURY; QUE a mesma já partiu para cima da interroganda dando tapas, murros e puxando seu cabelo; QUE a interroganda apenas revidou as agressões dela; QUE CARLOS o tempo todo tentava separar; QUE em momento algum CARLOS HENRIQUE agrediu KEURY
” (ID 73696450);

- o apelante CARLOS HENRIQUE SANTOS FERREIRA, na fase policial, narrou que “
KEURY começou a ofender JENNIFER e avançou nela; QUE então JENNIFER revidou as agressões, QUE o interrogando apenas interviu tentando separar; QUE em momento algum o interrogando agrediu KEURY
” (ID 73696450).

As lesões corporais estão comprovadas pelas declarações da vítima e de sua genitora, nas fases policial e judicial, corroboradas pelas informações existentes no Laudo de Lesão Corporal 1064.A.17 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 73696450)
.

Em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher.

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da
vítima
, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos
policiais
responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo
laudo
pericial que atestou a existência de
lesões

corporais
.”
(N.U 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019)

Logo, a condenação por lesão corporal deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção para o apelante
CARLOS HENRIQUE SANTOS FERREIRA
e 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de detenção para a apelante
JENNIFER MOTA GUEDES
, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e os motivos do crime.

A consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito [conceito de crime] e não integram as circunstâncias judiciais (CP, art.59).

A respeito, o c. STJ assentou:

“[...]
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (HC no 453.169/RS - Rel. Ministra Laurita Vaz, 17.6.2019)

Por outro lado, a fundamentação utilizada para negativar os motivos do crime [“
banalidade da ação”
] afigura-se inidônea por se tratar de “
referências vagas e imprecisas
” (TJMT, Ap no 0002557-96.2011.8.11.0064 –Terceira Câmara Criminal – 12.12.2016)

Por conseguinte, as depreciações da culpabilidade e dos motivos do delito devem ser afastadas.

Ausentes outras circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção, para ambos os apelantes.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante do crime cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, “c”) – e elevou a pena “
em 10 (dez) dias de detenção
”.

Por se tratar de recurso exclusivo da defesa [princípio da “
non reformatio in pejus
”], deve ser mantido o referido aumento por ser mais benéfico do que a aplicação do entendimento do c. STJ a respeito da
fração paradigma de 1/6 (um sexto), para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas.

Sendo assim, redimensiona-se a pena intermediária para 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento ou de diminuição de pena, ao que se transforma em definitiva a pena de 3 (três) meses e 10 (quinze) dias de detenção, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”), para ambos os apelantes.

Quanto à reparação civil, verifica-se que o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de reparação por danos na inicial acusatória (ID 73696450), sendo devidamente impugnado pela Defesa, nas alegações finais (ID 73696458).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano. (AgRg no REsp 1834539/TO – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.10.2019)

Com efeito, a indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Sendo assim, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de ambos os apelantes a 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021